Tribunal: TJMT
Processo: 1022305-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022305-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CRISTINA SALETE SIQUEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 545.349.761-00 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – DÉBITO EXPRESSIVO NA FATURA - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ÓNUS DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cab Cuiabá S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de no. 1022305-93.2016, ajuizada por Cristina Salete Siqueira Almeida de Oliveira.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a emissão de novas faturas dos meses de agosto a dezembro de 2016, conforme consumo média dos doze meses anteriores à fatura de agosto de 2016, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante alega que inexiste qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que a fatura foi emitida de acordo com a quantidade de água consumida pela apelada no período.

Fala que as faturas dos meses de agosto a dezembro de 2016 são coerentes com o volume do consumo medido e lido no hidrômetro durante visitas e vistoria.

Afirma que a reforma realizada no imóvel foi o motivo do aumento no consumo, o que, por óbvio, pressupõe a responsabilidade exclusiva da apelada.

Diz que é dever da usuária efetuar o pagamento dos serviços utilizados.

Posto isso, requer que a condenação a título de danos morais seja expurgada, ou, eventualmente, reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 47804609.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, alegando ser usuária dos serviços de água fornecidos pela requerida sob a matrícula de n. 81761.

Narrou que a média de consumo no imóvel correspondia ao valor de R$ 100,00 (cem reais), e que nos meses de agosto a novembro de 2016 foram registrados consumos de água com valores exorbitantes:

- Ago/2016 – R$ 399,30 (trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos);

- Set/2016 – R$ 495,46 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos);

- Out/2016 – 454,15 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) e,

- Nov/2016 – R$ 527,38 (quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos).

Disse que contestou junto a reclamada e solicitou vistoria, contudo, a concessionária sequer compareceu ao imóvel para averiguação dos fatos.

Falou que, mesmo com as faturas contestadas, teve o serviço de abastecimento de água suspenso.

Assim, buscou a tutela jurisdicional, requerendo, liminarmente, o restabelecimento dos serviços e, no mérito, a revisão das faturas no período de agosto a novembro de 2016, bem como a condenação da reclamada por danos de ordem morais supostamente vivenciados.

Liminar concedida à id. 47804483.

Em sua defesa, a reclamada rechaçou as argumentações da requerente alegando que as faturas foram emitidas de acordo com o volume do consumo de água registrado pelo hidrômetro no período.

Disse que realizou vistoria no hidrômetro do imóvel da autora e não constatou qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Falou que a suspensão do fornecimento de água foi lícita, vez que a consumidora estava inadimplente com os serviços prestados.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença alegando que o faturamento foi realizado de acordo com o consumo registrado no hidrômetro, o que, por consequência, afasta a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar qualquer indenização.

Pois bem, apesar do longo arrazoado, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de faturas de consumo em valor muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ora, cabia à Apelante comprovar, mediante prova técnica (perícia), que as faturas foram emitidas de acordo com o volume de água consumido, o que somente não ocorreu, haja vista, a ausência de manifestação acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito judicial. (ID. 47804589).

Assim, resta evidente o ato ilícito perpetradio pela concessionária requerida ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a cobrança de valores reputados indevidos, com a consequente suspensão dos serviços de fornecimento de bem essencial à vida e a dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária, prestadora de serviços públicos, ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizatório não merece acolhida.

Isso porque o valor arbitrado (R$ 5.000,00) sequer se mostra suficiente para os fins desejados, devendo, contudo, ser mantido, haja vista, o princípio da vedação à “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020